Tribunal: TJDFT
Processo: 0004025-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. OMISSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. OCORRÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Devem ser acolhidos os aclaratórios, quando presente omissão no acórdão embargado, no sentido de ser analisado o pedido de apreciação da tese de proibição de capitalização de juros em termo de confissão de dívida.
3. Recurso conhecido e provido, sem alteração do julgado.